Tribunal: STF
Processo: ARE 1320623
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O RECURSO UNIFORMIZADOR ANTE A INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO ENTRE OS ACÓRDÃOS EMBARGADO E PARADIGMA. AGRAVO INTERNO QUE ADVOGA INÚMERAS TESES JURÍDICAS AFETAS AO MÉRITO DA DIVERGÊNCIA, O QUE, SOMENTE PODERIA SER ANALISADO, CASO O PRESENTE RECURSO UNIFICADOR FOSSE CONHECIDO. PORÉM, PARA TANTO, É IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO ENTRE OS JULGADOS EMBARGADO E PARADIGMA. OCORRE QUE O RECURSO INTERNO NÃO REALIZOU QUALQUER MENÇÃO AO ÚNICO FUNDAMENTO CONTIDO NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF A IMPEDIR O SEU CONHECIMENTO ANTE A VEICULAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. PRECEDENTES: AGRG NO AGRG NO ARESP 618.749/RS, REL. MIN. OLINDO MENEZES, DJE 22.2.2016 E AGRG NO ARESP 711.212/PE, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 14.9.2015. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o óbice inserto na Súmula 284/STF na hipótese de o Agravo Interno veicular questões jurídicas dissociadas das que foram utilizadas na decisão agravada, caracterizando-se, no caso, fundamentação deficiente. 2. A parte agravante, em seu Agravo Interno, em momento algum dirige sua irresignação contra o único fundamento da decisão recorrida ao indeferir liminarmente seus Embargos de Divergência, ante a inexistência de dissenso entre os julgados embargado e paradigma, o que caracteriza a veiculação de razões recursais dissociadas. 3. Agravo Interno da Empresa não conhecido” (eDOC 22, p. 17) 



    A origem da controvérsia remonta à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de declaração opostos pela União no bojo de recurso especial, na qual se reconheceu a existência de vício transrescisório, consistente na intimação tardia da União para substituir a INFAZ no polo passivo do processo, e que considerou, como consequência, inexistentes todos os atos praticados nos autos desde a comunicação, pela INFAZ, de sua extinção, no ano de 1994. 



    No recurso extraordinário interposto por Parque dos Alpes S.A., com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, I, XXXVI, LIV, LV e LXXVIII; e 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a declaração de nulidade realizada pelo Superior Tribunal de Justiça ultrapassou os limites do pedido, pois não haveria qualquer requerimento dessa natureza nos recursos anteriores (eDOC 22, p. 68-153). 



    Nessa toada, a empresa recorrente defende que não seria cabível a declaração de nulidade por ausência de intimação. Sustenta-se que a nulidade é cabível apenas nas hipóteses de ausência de citação, o que não seria o caso dos autos. 



    Sustenta-se também que houve violação ao contraditório, pois não teria sido dada a oportunidade de o recorrente impugnar a suposta nulidade. 



    Argumenta-se, ainda, a violação à coisa julgada, ao fundamento de que o valor que se objetiva a execução é objeto de decisão já transitada em julgado e que, portanto, eventual discordância com relação ao título executivo judicial deveria ser objeto de impugnação por meio da ação rescisória própria. 



    Alega-se que o decurso natural do processo leva a acreditar que a União tinha conhecimento do processo, ainda que sem a intimação formal para proceder à sucessão processual da INFAZ, e que não há demonstração de efetivo prejuízo ao ente público. Com base nisso, alega-se a violação ao princípio da isonomia, pois se teria criado critério diferenciado em favor da União para se reconhecer a nulidade de ato processual. 



    Por fim, alega-se a violação ao princípio da moralidade, sob o fundamento de que a extinção da INFAZ e posterior sucessão pela União teria sido movida pelo próprio ente público federal, o que evidenciaria a má-fé da União em alegar, posteriormente, a nulidade do processo por ausência de intimação. 



    No recurso extraordinário interposto por Têxtil Camburzano S.A., com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, I, XXXVI, LIV, LV e LXXVIII; e 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a violação aos princípios da isonomia e da igualdade, pois teriam sido utilizados critérios diferenciados para a declaração de nulidade em favor da União, ou seja, sem a exigência de demonstração do efetivo prejuízo sofrido pelo ente público (eDOC 22, p. 157-). 



    Argumenta-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao declarar a nulidade de todos os atos processuais desde o ano de 1994, atribuiu peso absolutamente zero ao direito à razoável duração do processo, incidindo em inconstitucionalidade (eDOC 22, p. 177). 



    Defende-se também a violação ao princípio da moralidade, sob o fundamento de que a extinção da sociedade de economia mista federal (INFAZ) e sua sucessão pela União no curso do processo ajuizado pela ora recorrente correspondeu a uma decisão levada a cabo pela própria União. Ou seja: foi a União, de forma exclusiva, que deu causa à alteração do polo passivo da demanda, na medida em que ela mesma foi que decidiu e executou a extinção da empresa referida, sua controlada (eDOC 22, p. 178). 



    Por fim, sustenta-se a violação à coisa julgada, ao argumento de que o processo já estava em fase de pagamento, com a expedição da ordem de pagamento correspondente, ou seja, que o título executivo judicial exequendo já estava transitado em julgado e que não poderia ser desconstituído pelo Tribunal de origem. 



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado: 



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISOS XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, E INCISOS I E LXXVIII, E 37, CAPUT, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Parecer pelo desprovimento de ambos os agravos” (eDOC 61, p. 1) 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    No mais, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 35 e 38 da Lei Complementar nº 73/1993; art. 6º, da Lei nº 9.028/1995; e art. 265, I, do Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, a partir da extinção da INFAZ e da sucessão em todos os direitos e obrigações pela União, no ano de 1994, este ente público deveria ter sido intimado para ocupar o polo passivo do feito. Como consequência, considerou que todos os atos praticados desde então, sem a participação da União, notadamente todas as perícias realizadas para tornar líquido o crédito perante a Fazenda Pública, são inexistentes, posto que foram realizados sem a presença de pressuposto processual consistente na existência de sujeito habilitado no processo no polo passivo. 



    Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão proferido nos embargos de declaração em que declarados inexistentes os atos processuais praticados desde a extinção da INFAZ: 



    “Como se vê, o Tribunal a quo não emitiu juízo de valor sobre as normas encartadas nos arts. 35 e 38 da Lei Complementar nº 73/93 e no art. 6º da Lei nº 9.028/95, em a embargante apresentou aclaratórios com o objetivo de que tais dispositivos fossem analisados. Daí, a aplicabilidade do óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF. 



    Malgrado essas circunstâncias, a petição do Poder Público alerta para um vício transrescisório que teria ocorrido durante a fase de liquidação de sentença do crédito e que merece ser investigado, já que em relação a ele o acórdão embargado efetivamente foi omisso quantos às razões constantes do recurso especial.



    A União sustenta que, após a extinção da INFAZ, em 10.06.1994, o processo de liquidação teve continuidade sem a sua participação, e que só veio a ser intimada para se manifestar quando o processo foi remetido para a Justiça Federal, com vistas a proceder sua execução.



    Investigando essa alegação, verifica-se que se trata de fato incontroverso, expressamente admitido como verdadeiro pelo recorrido, ora embargado, e que não foi analisado no acórdão que julgou o especial.



    Durante o processo de liquidação de sentença, a INFAZ, sociedade de economia mista, foi extinta, entretanto a conclusão do procedimento de quantificação da dívida foi realizada sem a participação de sua sucessora, a União.



    A União, a recorrida e o juízo a quo trataram o tema como se fora mera nulidade de ato processual que poderia ser convalidado. O ente público alegou que não deveria ser arguida a sanatória do art. 245 do CPC (A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão), já que teria alegado o vício na primeira oportunidade que foi oferecida para falar nos autos. Todavia o Tribunal Regional admitiu incidência da preclusão invocada pela parte embargada. Esta também alega que a nulidade, se existente, teria sido causada pela própria União, a qual não poderia se valer de sua própria torpeza.



    Diante das alegações de ambas as partes e do que ficou decidido na instância ordinária, tem-se como fato incontroverso a não-intimação da União a respeito dos atos processuais praticados de 10.06.1994, data na qual houve a extinção da INFAZ, até 16.08.99 (fl. 46), data na qual a Procuradoria Regional a União – 4ºª Região foi intimada do despacho proferido na Justiça Federal ao receber os autos da Justiça estadual. 



    Apesar de o Juiz de Direito ter deferido o pedido de intimação da união para que essa substituísse a INFAZ, a realização desse ato foi condicionada à apresentação de prova da extinção da sociedade de economia mista. Como tal comprovação não fora carreada aos autos até o momento em que o próprio recorrido, ora embargado, juntou certidão de baixa da sociedade obtida na junta comercial, diversos atos processuais foram praticados nesse interregno sem que a União houvesse ingressado no feito na condição de sucessora. 



    Só houve efetiva intimação da União quando o processo já havia sido remetido para a Justiça Federal, a pedido do próprio recorrido, ora embargado, uma vez que não poderia executar o título judicial na Justiça comum.



    Diversamente do que restou argumentado pelas partes ao tratarem do tema, entendo que os atos praticados sem a integração da União à lide não padecem de simples vício de nulidade, tratam-se de atos inexistentes, os quais não poderiam surtir efeitos na esfera jurídica da entidade pública. 



    Com a extinção da pessoa jurídica que figurava na condição de ré no processo de liquidação, a lide ficou sem parte em seu pólo passivo. Demanda que não possui parte não é processo e os atos eventualmente praticados são “não-atos”, por falta de pressuposto processual.



    (...)



    Assim, quando houver a perda da capacidade processual de qualquer das partes, deve o processo ficar suspenso até que se proceda à devida habilitação dos sucessores (...)



    Sucede que, no caso dos autos, é incontroverso que o Juiz de Direito condutor do processo de liquidação não o suspende ante a notícia da extinção da INFAZ. Apenas foi deferida a intimação da União condicionada à prova de não mais existir a sociedade de economia mista. Como essa não foi apresentada, prossegui o processo com a prática de diversos atos, inclusive com a realização de nova perícia. 



    No caso, além de não ter sido determinada a suspensão do feito, a própria determinação para que fosse comprovado o fim da personalidade jurídica da empresa devedora mostra-se descabida, já que a sucessão da INFAZ pela União se operou por força de lei, nos termos dos arts. 20 da Lei 8.029/90, 1º do Decreto 99.226/90 e da ata da assembleia-geral da extinta sociedade de economia mista (datada de 10.06.1994), na qual restou deliberado o encerramento de sua liquidação e o término dos mandatos do liquidante e dos membros do Conselho Fiscal. 



    Assim, não cabia ao juiz condicionar o ingresso da União a qualquer tipo de prova, já que esta se deu ex lege. 



    Entretanto, dessa forma não procedeu o magistrado estadual e o processo de liquidação de sentença continuou até o final, quando, então, o próprio exequente pediu a remessa dos autos para promover a execução na Justiça Federal.



    Os atos praticados no processo durante o período em que deveria estar suspenso em razão da falta de parte devem ser tidos por inexistentes, ante a ausência de relação processual na qual pudessem ser praticados. Por isso, não cabe falar-se em nulidade sanável” (eDOC 5, p. 25-30) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, visto que remonta à interpretação das regras processuais relacionadas ao ingresso da União nos processos, no caso dos autos consubstanciado na sucessão, no decorrer feito, em razão da extinção da INFAZ. Dessa forma, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, considerando-se que a análise sobre o momento da extinção da INFAZ, sobre a efetiva participação da União do processo, bem como sobre a representação dos interesses do ente público nos atos processuais relacionados às perícias realizadas para apurar o valor do débito, exigem a análise das provas contidas no processo, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 18.8.2014. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRÁRIA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTES. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ausente demonstração de prejuízo pela falta de manifestação prévia do Ministério Público Federal no recurso extraordinário, afasta-se a pretensão de anulação do julgamento. 2. Nos termos da orientação sedimentada nesta Corte, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 3. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 630987 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.09.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LEI N. 9.099/1995. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA PROCESSUAL CIVIL E ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 800 E 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1368825 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.06.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO DA AÇÃO ANTE A INÉRCIA DO TITULAR DA AÇÃO, SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULITTÈ SANS GRIEF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1292926 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.02.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente